Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733238-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON MARCELO GOMES MARINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por EMERSON MARCELO GOMES MARINHO contra a decisão de ID 215562171, proferida pela autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu a restituição de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), apreendido nos autos. Nas razões recursais (ID 66181964), o recorrente afirma ser padrasto de Gabriel Corcino Fernandes, pessoa investigada nestes autos e no inquérito policial correlato. Informa que desde o presente ano todos moram juntos (o apelante e investigado). Declara que foi surpreendido por uma operação da polícia civil que apreendeu diversos bens em sua residência, inclusive a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) que lhe pertence. Sustenta que esse valor é proveniente de um contrato de mútuo que realizou. Por fim, alega que comprovou a origem lícita da quantia apreendida e que ela não está vinculada à prática de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela sua restituição. Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios devidamente apresentadas no ID 66181972, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 67102579, pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Decisão de ID 67908720 noticiando o arquivamento dos autos do inquérito policial correlato e determinando, dentre outras medidas, a restituição do dinheiro apreendido, reclamado no presente feito. É o relatório do necessário. DECIDO A restituição de bens apreendidos é condicionada à comprovação da propriedade do bem e à inexistência de vínculo do objeto com a prática de infração penal, nos termos dos arts. 118, 120 e 91, II, do CPP. No caso, a decisão de ID 67908720 noticia o arquivamento do referido inquérito policial, em razão de ausência de justa causa para deflagrar a ação penal. A aludida decisão determina ainda a restituição do numerário em favor do ora requerente EMERSON MARCELO GOMES MARINHO. Confira-se : "Por fim, quanto ao numerário em dinheiro, ciente da decisão proferida nos autos em apenso (Processo no 0733238-57.2024.8.07.0001), mas por considerar que houve relevante alteração do cenário ou quadro fático com a cota de arquivamento do inquérito, entendo inviável a manutenção da apreensão do valor, ainda que sem prova ou evidência idônea de licitude da origem. A versão do requerente é evidentemente desconexa, frágil e cheia de contradições, porquanto não e evidencia usual guardar tamanha quantia em dinheiro da forma como o numerário foi encontrado, salvo quando o valor tem origem no mínimo duvidosa. De todo modo, não havendo elementos suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo pelo crime de tráfico e também não havendo evidência de nenhum outro delito, de rigor autorizar a devolução do dinheiro, sendo certo que na decisão que indeferiu o pedido originário de restituição foi determinada a comunicação do fato às autoridades fiscais competentes para que caso entendem pertinente promovam o que for necessário a eventual apuração de ilícito tributário ou fiscal. Dessa forma, à luz dessas razões, AUTORIZO A RESTITUIÇÃO do numerário em favor do requerente, devendo se comunicar ao relator do recurso de apelação caso já tenha sido distribuído o apelo." Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim, tendo em vista a superveniência da decisão do juízo da instância prima, julgo prejudicada a apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora